Tribunal: STF
Processo: HC 223873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados definitivamente pela prática dos delitos previstos nos arts. 171 e 288, do Código Penal. Proposta revisão criminal, foi julgada improcedente.



    O impetrante alega, em síntese, que seria o caso de absolvição dos pacientes nos termos das razões expostas em extensa petição.



    Requer, ao final, 



    “[...] “EX-OFFICIO” a ABSOLVIÇÃO DOS pacientes das encrespações contidas na denúncia pelo delito de (estelionato e formação de quadrilha), nos termos do artigo 386 incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal, pois, como restou demonstrado nos autos, trata-se de contratos de compra e venda que dever ser resolvidos na esfera cível e não criminal, LEVANDO EM CONTA AINDA QUE FORAM INCLUÍDOS NA INVESTIGAÇÃO POR SEREM PARENTES DO DONO DA EMPRESA ODAIR BERNADELLI TOMAZ”



    É o relatório, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 221.980), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente